Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória e com recusa fundamentada do Ministério Público; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa diante da ausência de prova do dolo na conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público, no exercício de sua discricionariedade, avaliar sua suficiência para prevenção e reprovação do crime, conforme art. 28-A do CPP. A recusa ao ANPP foi devidamente fundamentada pela gravidade da conduta e quantidade de drogas apreendidas, além de posteriormente homologada por órgão superior do Ministério Público, afastando a possibilidade de revisão judicial após a sentença condenatória.
4. A desclassificação do crime de receptação para a forma culposa exige prova de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem e que agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Cabe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar essa circunstância, o que não ocorreu no caso.
5. A apreensão do celular com restrição de furto em poder do réu, aliada à ausência de justificativas plausíveis sobre sua origem, corrobora a configuração do dolo na receptação, sendo inaplicável a forma culposa.
6. A pena do crime de tráfico foi corretamente fixada com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, mas houve erro material na dosimetria, que foi corrigido de ofício, com redução da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 156; CP, arts. 69 e 180, caput e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953129, 0746152-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1970533, 0710302-37.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1952322, 0732804-96.2023.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1971810, 0704346-51.2023.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.02.2025.